Tribunal: TJMT
Processo: 1047442-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047442-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. HIPERTENSÃO ARTERIAL. INEXISTÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente no curso de ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35), visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em alegado quadro clínico de hipertensão arterial grave, acompanhado de episódios de descompensação e necessidade de acompanhamento cardiológico especializado. Sustenta-se que o ambiente prisional seria inadequado ao tratamento exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais cumulativos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base em doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, notadamente a extrema debilidade do paciente e a inviabilidade de tratamento no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, II, do CPP exige, para a concessão da prisão domiciliar por doença grave, a demonstração cumulativa de (i) extrema debilidade física do custodiado e (
ii
) inviabilidade de tratamento no sistema prisional, não se satisfazendo com a mera existência de enfermidade ou com atendimentos médicos pontuais.

4. No caso concreto, o paciente foi submetido a atendimentos médicos emergenciais em unidade de pronto atendimento, com registro de episódios de picos hipertensivos e posterior encaminhamento para avaliação cardiológica, mas sem laudo técnico que ateste debilidade extrema ou incompatibilidade do tratamento com a custódia.

5. Os documentos constantes dos autos indicam que o paciente vem recebendo assistência médica adequada, com atendimentos prestados pela rede pública de saúde, não havendo indício de omissão estatal ou de impossibilidade estrutural do sistema prisional de garantir o tratamento necessário.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do STJ firmou entendimento no sentido de que o acompanhamento médico regular e a inexistência de prova inequívoca da inadequação do ambiente prisional afastam o cabimento da prisão domiciliar por motivo de saúde.

7. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, respaldada em elementos concretos do caso, e em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A concessão de prisão domiciliar por doença grave exige, cumulativamente, a demonstração de extrema debilidade física e a incompatibilidade do tratamento médico com o ambiente prisional”.

A existência de atendimentos médicos pontuais ou de comorbidades controláveis não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva.

“A prestação regular de assistência médica pela rede pública de saúde ao custodiado afasta a configuração de constrangimento ilegal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047442-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Antônio da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no âmbito da Ação Penal n.º 1009484-88.2024.8.11.0037, na qual lhe são imputadas, em tese, as condutas descritas nos
arts
. 33 e 35, ambos, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, na origem, de pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente se encontra em quadro clínico grave, com hipertensão arterial de difícil controle, tendo sido submetido a atendimentos emergenciais em unidade de pronto atendimento por episódios de picos hipertensivos, com necessidade de acompanhamento cardiológico especializado.

Aduz, em reforço, que o ambiente prisional não ofertaria a assistência médica adequada, o que imporia, por razões humanitárias, a substituição da custódia por regime domiciliar, com monitoramento e tratamento externos.

Consta dos autos, ainda, que o Juízo apontado como coator analisou a documentação médica juntada e, após manifestação ministerial contrária, indeferiu a conversão para domiciliar, assentando não estarem comprovados, de modo cumulativo, a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de tratamento no cárcere, destacando, ademais, que o paciente vem sendo atendido pela rede pública de saúde, inclusive com encaminhamento para avaliação cardiológica.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão inserida no id.
338919896
.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora detalhou o andamento processual, destacando a complexidade do feito, a pluralidade de acusados e a regular evolução da instrução criminal, além de reafirmar a existência de fundamentos concretos que lastreiam a custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, ao entendimento de que não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave, ausente prova de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte, como bem delimitado na impetração e nas informações prestadas, não diz respeito à legalidade originária do decreto de prisão preventiva nem à suficiência dos indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente, mas circunscreve-se, de modo específico, à possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob alegação de extrema debilidade decorrente de doença grave, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de exame eminentemente humanitário, que exige do julgador sensibilidade institucional, mas também rigor técnico, sob pena de se banalizar medida de caráter excepcional e de esvaziar os próprios critérios normativos estabelecidos pelo legislador.

No caso concreto, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 30 de julho de 2024, por força de decisão judicial proferida no bojo de investigação que apura, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas, com pluralidade de agentes, divisão de tarefas, uso de linguagem cifrada e vínculos interestaduais, circunstâncias que, à época, ensejaram a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que a ação penal possui elevado grau de complexidade, inicialmente envolvendo cerca de vinte acusados, tendo a instrução sido fracionada em razão da pluralidade de réus e da necessidade de organização dos atos processuais.

Registra-se a realização de audiências de oitiva de testemunhas e interrogatórios em 08 de outubro de 2025 e 02 de dezembro de 2025, com redesignação de novo ato para 16 de janeiro de 2026, inclusive em razão de intercorrências técnicas, o que denota regular andamento processual e ausência de desídia estatal.

No que toca especificamente à causa de pedir do
writ
, a
impetração
sustenta que o paciente teria apresentado agravamento de seu quadro clínico, consistente em picos hipertensivos sucessivos, que motivaram três atendimentos médicos emergenciais nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2025, em Unidade de Pronto Atendimento do município de Primavera do Leste, com indicação de avaliação por cardiologista especializado.

Afirma, ainda, que o ambiente prisional seria inadequado ao acompanhamento necessário, invocando, para tanto, o caráter supostamente precário da assistência médica no cárcere.

Esses fatos, contudo, quando cotejados com o conjunto documental constante dos autos, não autorizam a conclusão pretendida pela defesa.

Com efeito, os próprios elementos mencionados na decisão de primeiro grau, bem como no parecer ministerial, evidenciam que o paciente não permaneceu desassistido.

Ao revés, foi prontamente encaminhado à rede pública de saúde sempre que apresentou descompensação clínica, tendo recebido atendimento médico emergencial e sido regularmente encaminhado para acompanhamento especializado, nos moldes do Sistema Único de Saúde.

Não há, nos documentos colacionados, qualquer laudo médico conclusivo ou manifestação técnica idônea a afirmar que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade, tampouco que o tratamento indicado seja incompatível com a permanência no sistema prisional, ainda que mediante remoções pontuais, acompanhamento ambulatorial externo ou reforço da vigilância médica intramuros.

E aqui reside o ponto nuclear da controvérsia.

O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em caso de doença grave, não consagra direito automático nem se satisfaz com a mera existência de enfermidade ou com episódios de atendimento médico.

A interpretação consolidada pela jurisprudência exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos rigorosos: a comprovação de extrema debilidade decorrente da doença e a demonstração inequívoca de que o ambiente prisional é inadequado ou incapaz de viabilizar o tratamento necessário.

Essa leitura não é fruto de formalismo excessivo, mas decorre da necessidade de harmonizar a tutela da dignidade da pessoa presa com a própria finalidade da prisão cautelar, especialmente em contextos de criminalidade organizada, nos quais a custódia
,
não raro
,
se revela indispensável à preservação da ordem pública.

Nessa linha, esta Corte já assentou, de forma clara e recente, que “
a existência de comorbidades não justifica, em si, a conversão da custódia em prisão domiciliar quando o tratamento pode ser realizado no sistema prisiona
l” (N.U 1027843-66.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 10/12/2025).

Também se firmou o entendimento de que “
a prisão domiciliar por idade avançada ou doença grave exige prova inequívoca não apenas do diagnóstico, mas da debilidade extrema e da inadequação do ambiente prisional ao tratamento requerido, nos termos do art. 318 do CPP
” (N.U 1001805-65.2025.8.11.9005, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 02/12/2025).

No caso sob exame, embora seja inegável que o quadro clínico do paciente exige atenção e acompanhamento, os elementos concretos demonstram que o Estado tem prestado assistência médica, não se evidenciando situação de abandono, omissão deliberada ou impossibilidade estrutural absoluta do sistema prisional em garantir o tratamento indicado.

Cumpre registrar, ademais, que o art. 14 da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito à assistência à saúde, inclusive fora do estabelecimento prisional, quando necessário, não sendo juridicamente correto confundir eventuais dificuldades de acesso à especialidade médica
,
que afetam a
coletividade como um todo
,
com situação de ilegalidade apta a justificar, por si só, a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido, ao afirmar que “
o estado de saúde acompanhado e tratado adequadamente não autoriza, por si, a substituição da prisão por medida menos gravosa
” (
AgRg
no HC n. 956.535/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025), entendimento igualmente acolhido por este Tribunal, a exemplo do decidido no N.U 1035087-46.2025.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal.

De outro lado, não se pode desconsiderar que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, concretamente justificados no contexto da investigação, envolvendo crimes de tráfico de drogas praticados, em tese, no âmbito de organização criminosa, com potencial de reiteração delitiva e riscos inerentes à liberdade prematura do paciente.

A concessão da prisão domiciliar, nessas circunstâncias, sem o preenchimento rigoroso dos requisitos legais, implicaria esvaziar a própria
ratio
da medida cautelar.

Ressalte-se, por oportuno, que a negativa da ordem não impede
,
nem poderia impedir
,
que o Juízo de origem continue acompanhando de forma atenta a situação clínica do paciente
, determinando, se necessário, providências adicionais para assegurar a efetividade do direito à saúde, inclusive com reforço de relatórios médicos atualizados ou novas avaliações técnicas, sempre que o quadro fático assim o exigir.

Diante de todo esse cenário, não se verifica qualquer constrangimento ilegal ou teratologia na decisão impugnada, a qual se mostra idônea, proporcional e devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial dominante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo-se íntegra e
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por seus próprios, adequados e jurídicos fundamentos, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026